Tribunal: CARF
Processo: 10680.732555/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.732555/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.333 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
HELOISA MORENO THEODORO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por
decisão que não examina os específicos protestos apresentados na peça
impugnatória, havendo-se que declarar a sua nulidade e determinar o retorno
dos autos à primeira instância, para que nova decisão seja proferida, sob pena
de supressão de instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do
direito de defesa, com o retorno dos autos à DRJ, para que outra decisão seja proferida, devendo
ser analisado os documentos apresentados junto ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2018, ano-calendário 2017,
onde foi apurada a infração Dedução Indevida de Livro-Caixa, no valor de R$ 33.707,00, pelos
seguintes motivos, nos termos da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fl. 07):
 Glosa do valor de R$ 33.707,00 indevidamente deduzido a titulo de Livro
Caixa por falta de comprovação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.732555/2019-84
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.333 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.732555/2019-84

 O limite de dedução com livro-caixa é o valor da receita do trabalho
recebida pelo autônomo (não assalariado) de pessoa física ou jurídica. A
contribuinte não comprovou que os rendimentos declarados são passíveis
de dedução de livro-caixa, conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal. Em resposta foram anexadas despesas de luz, condomínio, telefone
e internet de sua residência;
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento fiscal, onde alega que são dedutíveis do Livro-Caixa 1/5 das despesas com telefone
fixo e móvel, condomínio e energia elétrica, por trabalhar em casa como contadora e perita
judicial. Podem ser deduzidos também os pagamentos efetuados ao profissional autônomo Bruno
Moreno, pois são essências à atividade da fonte produtora, quais sejam: cálculos de liquidações
judiciais, acompanhamento de movimentações processuais, dentre outras atividades que auxiliam
o exercício da atividade profissional.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, nos termos do
Acórdão no 11-65.834 (e-fls. 49/54)
Cientificado da decisão de primeira instância, em 11/09/2019, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 04/10/2019, onde alega, em apertada síntese, que:
Preliminar de Nulidade
- é contadora e perita judicial autônoma, sendo que utiliza do mesmo imóvel para
exercer sua profissão e para residir, logo vem se utilizando das deduções proporcionais (1/5) de
despesas de custeio de sua atividade por meio do Livro Caixa;
- junto com sua impugnação foram apresentados os comprovantes necessários
para comprovação dos gastos deduzidos, contudo, sua impugnação, com os documentos, foram
extraviados pela própria Receita Federal, tendo sido encaminhado ao Recorrente o Aviso de
Cobrança e o DARF para quitação do débito, em 20/05/2019;
- diante da cobrança do débito, que como dito deveria estar suspenso, foi
apresentada à Receita Federal, em 04/07/2019, petição informando e comprovando o protocolo
efetuado, com apresentação da cópia da Impugnação Administrativa, na qual consta carimbo da
Receita Federal, datado de 02/05/2019, e assinatura do servidor.
- todavia, e possivelmente ante o extravio da Impugnação inicialmente
protocolada, procedeu a Receita Federal à juntada aos autos, para sua instauração, da cópia
apresentada pela Recorrente.
- contudo, tal cópia havia sido apresentada apenas para comprovar a suspensão da
exigibilidade e, assim, não estava acompanhada dos documentos outrora apresentados.
- assim que, seguiram os autos para julgamento, apresentando, ao invés da
Impugnação originária e documentos comprovatórios, apenas a cópia da Impugnação,
desacompanhada dos documentos.
- e neste contexto, de deficiência processual, a Delegacia de Julgamento entendeu
pela insuficiência de comprovação e manteve a Notificação de Lançamento.
- logo, solicita a nulidade da decisão de piso, por cerceamento do direito de
defesa.
Do Mérito
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.333 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.732555/2019-84

- anexa comprovantes para demonstrar sua atividade como autônoma, tais como:
10 Alvarás Judiciais para levantamento de depósitos judiciais, as receitas recebidas de Autolog
Transporte Logística e Armazenagem(R$ 31.120,00) e rendimentos recebidos de Carmelo
Antônio Muzzi e Muzzi e Advogados Associados (R$ 11.759,42);
- não obstante o fato de a decisão de Primeira Instância não ter questionado a
comprovação dos gastos passíveis de dedução, basta lembrar que a documentação fornecida não
se encontra nos autos, portanto, para demonstrar o total interesse da Recorrente em comprovar as
regulares deduções e demonstrar seu legítimo direito, apresenta, novamente, a documentação
relativa às despesas de custeio, conforme registrado em Livro Caixa (anexo).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte, a princípio, apresentou
junto com sua defesa documentos em anexo, tais como: recibos de pagamentos ao Sr. Bruno
Moreno de Menezes, boletos de telefonia fixa e móvel, boleto do Conselho Regional de
Contabilidade, boletos e comprovantes de pagamento de condomínio e boletos CEMIG (e-fls.
14/15), contudo, tais documentos não estão presentes nos autos junto com sua impugnação.
Portanto, não é possível determinar quais foram os documentos, de fato,
apresentados pelo impugnante junto com sua defesa inicial e que foram devidamente analisados
pela decisão a quo.
Neste ponto, entendo então que houve o cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, uma vez que não foram analisados os documentos de defesa do contribuinte, nos
termos do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente anexa vários documentos (e-fls.
88/172) para embasar suas alegações de defesa. Logo, deve ser anulada a decisão de piso, por ser
esta medida a mais adequada para que se evite supressão de instância. Neste sentido, o
precedente a seguir:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.333 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.732555/2019-84

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2014
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por decisão que
não examina os específicos protestos apresentados na peça impugnatória, havendo-se
que declarar a sua nulidade e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para
que nova decisão seja proferida, sob pena de supressão de instância.” (Processo no
11128.720871/2017-80; Acórdão no 3001-001.836; Relator Conselheiro Paulo Régis
Venter; sessão de 14/04/2021).
Esclareça-se que as demais alegações recursais não serão analisadas, tendo em
vista ter sido acatada a preliminar de nulidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para o fim de declarar a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento
do direito de defesa, com o retorno dos autos à DRJ, para que outra decisão seja proferida,
devendo ser analisado os documentos apresentados junto ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 181
DF CARF MF
Original